Tribunal: TJMT
Processo: 1032210-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032210-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MARIA GERALDA MOISES BENASSI - CPF: 840.443.149-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO D
O TERMO DE
EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar. II. Questão em discussão

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 225, § 3o, da
Constituição da República
e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

4. As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

5. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambie
ntal.
"

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos do processo n. 1044180-41.2024.8.11.0041 movido pela parte agravada
MARIA GERALDA MOISES BENASSI
, deferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de restabelecimento dos efeitos dos termos de embargo, alegando que a medida liminar proferida na origem impede o exercício regular do poder de polícia ambiental, essencial para a preservação da área embargada.

Argumenta ainda que a área em questão foi desmatada sem autorização e que, apesar de ser uma propriedade rural pequena, isso não exime a obrigação de observância das normas ambientais.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
252153671
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
255612664
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
262200769
, pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos do processo n. 1044180-41.2024.8.11.0041 movido pela parte
agravada
MARIA GERALDA MOISES BENASSI
, deferiu a tutela de urgência pretendida.

O ponto controvertido consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo
d. J
uízo de primeiro grau, considerando, de um lado, a necessidade de proteção ambiental assegurada pelo poder de polícia do Estado e, de outro, o direito ao exercício da atividade agrícola familiar na pequena propriedade rural da agravada, que é beneficiária do programa de reforma agrária.

Pois bem.

Dispõe o artigo 225, §3o, da Constituição da República, que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72:

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.”
[sem destaque no original].

Quanto ao embargo, disciplina a referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa
sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental
ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.”

[sem destaque no original].

C
onforme exposto na decisão agravada, nos casos de infrações ambientais e atividades de subsistência familiar, o Código Florestal dispõe sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar, assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei
, entende-se
por:

[...].

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no
imóvel não relacionadas
com a infração.
[sem destaque no original].

Por sua vez, a Lei 11.329/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3o, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que regulamentada pelo Decreto 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser, simultaneamente, atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

“Art. 3o A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I -
possuir
, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II -
utilizar
, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
e

IV -
ser
a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar
.

§1o O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento
familiar rural compostos
por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§2o Na hipótese de pescadores artesanais, de
aquicultores
, de
maricultores
e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual
a
zero.

[sem destaque no original].

Sobre o tema, dispõe igualmente o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente
autuante
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.

[sem destaque no original].

Com efeito, diferentemente das razões apresentadas pela Fazenda Pública, é possível concluir neste momento que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

No caso, verifica-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu, numa análise sumária, própria dessa fase processual, que:

“[...].

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura familiar).

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que os Termos de Embargo/Interdição n. 210441656 e 220341613,apontam uma suposta destruição de 45,31 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente e por impedir a regeneração natural em 31,2982 de florestas ou demais formas de vegetação nativa; por descumprir embargo de atividade em área embargada de acordo com o Termo de Embargo n. 210441656 (Ids.170433967– Pág. 4 e 170433970 - Pág. 4), conforme Autos de Infração n. 210432455 e n. 220332116, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes na Declaração emitida pelo INCRA (Id. 170433944), possui 70,00 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é de 90 ha (
https
://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/
pgt
/
indices-basicos
).

Consta dos autos o cadastro do PRONAF (Ids.170433955e 170433960); Declaração emitida pelo INCRA (Id. 170433946) dando conta que a parte autora MARIA GERALDA BENASSI é agricultora e assentada no Lote n. 195, PA Boa Esperança I, II, III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT) destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Ademais, além da necessidade de cumprir a legislação agrária e ambiental, a ausência de cultivo na área do projeto de assentamento também é condição resolutiva do contrato firmado, em razão da função social da propriedade.

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o
acervo probatório constantes
nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-o como agricultor e empreendedor apto a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/06), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

[
...].”
.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, com potencial para configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura de auto de infração, não se mostra admissível
a
imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo.

Nesse sentido, cito procedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 –
EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo,
a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4.
Recurso não provido”
.

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14
.
8
.
2024, publicado no DJE 19
.
8
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que deferiu o pedido de concessão de liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025